Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008142-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERONICA EMILIA DE ARRUDA - CPF: 013.654.661-75 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 27.000.511/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), FERNANDA NICOLINI SPETH - CPF: 027.699.620-86 (ADVOGADO), 42.372.420 HIGOR RAFAEL FERNANDES NOLETO - CNPJ: 42.372.420/0001-49 (RECORRIDO), CAROLINE RODRIGUES PEREIRA 04896043154 - CNPJ: 44.670.569/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O mero inadimplemento contratual não rende, por si só, ensejo à reparação por danos morais.

2. Ausente, no caso em apreço, situação a ingressar na esfera extrapatrimonial, sendo a restituição do valor suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
ACOLHER o pedido de desistência da parte reclamada HIGOR RAFAEL FERNANDES NOLETO;
b)
ACOLHER o pedido de retificação no polo passivo, devendo a secretaria realizar a modificação no sistema PJE para fazer constar a empresa APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA. em substituição a CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA.;
c)
condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por dano material, acrescido de juros segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo desembolso; e
d)
rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

O móvel recursal é a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008142-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VERONICA EMILIA DE ARRUDA

Polo Passivo

CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrida e se há o dever de indenizar por danos morais decorrentes da não entrega do produto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

No caso dos autos, ficou incontroversa a falha na prestação dos serviços da Reclamada, ante a falta de entrega do produto adquirido, não se desincumbindo de afastar a verossimilhança das alegações do Consumidor.

Trata-se, no caso, de relação de consumo
stricto sensu
, estando caracterizado o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados a parte Reclamante.

Quanto ao dano moral, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral.

Por fim, em relação aos danos materiais, é devida a restituição do valor pago pelo produto - R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) na forma simples.

Dispositivo

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)
ACOLHER o pedido de desistência da parte reclamada HIGOR RAFAEL FERNANDES NOLETO;
b)
ACOLHER o pedido de retificação no polo passivo, devendo a secretaria realizar a modificação no sistema PJE para fazer constar a empresa APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA. em substituição a CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA.;
c)
condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por dano material, acrescido de juros segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo desembolso; e
d)
rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

A compra e não entrega do produto são incontroversas, tendo em vista que a própria recorrida reconhece que ela não ocorreu.

Em relação ao dano moral o mero inadimplemento contratual, não enseja, por si só, a caracterização da espécie.

A inicial está lastreada no próprio fato – a ausência de entrega do produto, sendo os documentos inerentes a isso. Assim, da narrativa fática e prova, não se constata uma situação além das raias patrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DEMORA DA RÉ EM INSTALAR O MEDIDOR – DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO CONSUMO SUPERDIMENSIONADO PELA NÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa ré\apelada deve restituir à parte autora\apelante os valores pagos a maior no período em que deixou de instalar o medidor bidirecional.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

(TJ-MT, N.U 1011393-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA COMPRADORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela recorrida, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante a discussão contratual.

(TR-MT, N.U 1069540-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Assim, inexiste, no caso em apreço, fatores a temperar e ingressar na esfera extrapatrimonial, por isso, a restituição do valor é suficiente para restabelecer o
status quo ante
, já determinada na origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024